Tribunal: TJDFT
Processo: 0704959-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE. “GOLPE DA OLX”. “GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO”. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PRETENSAL AUTORAL. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DESTINATÁRIO FÁTICO DO VEÍCULO. ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL. TERCEIRO. PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO COMO INTERMEDIÁRIO. FRAUDE. TRADIÇÃO CONCRETIZADA. RELAÇÃO TRAVADA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS E O FALSÁRIO INQUINADA POR NULIDADE ABSOLUTA. VÍCIO DE SIMULAÇÃO (CC, ART. 167). RELAÇÃO TRAVADA ENTRE O ADQUIRENTE E O FALSÁRIO. PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO AJUSTADO COM O FALSÁRIO. MONTANTE. DESTINAÇÃO AO FALSÁRIO. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE ABSOLUTA. CONSEQUÊNCIA JURÍDICA LEGALMENTE ESTABELECIDA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO E REVERSÃO DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE OS PROPRIETÁRIOS E ADQUIRENTE DO VEÍCULO. DOLO DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS FUNDADA EM SUPOSTA CULPA CONCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORES E RÉU VÍTIMAS DO EVENTO. PREJUÍZO QUE DEVE SER BUSCADO EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO FRAUDADOR. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. APELO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O enquadramento dos fatos postos à tipificação legal que lhes confere regulação encerra simples aplicação da lei adequada à solução do conflito, ou seja, subsunção dos fatos ao direito posto, consoante os postulados que orientam o processo e estão consolidados no vetusto aforisma de que o Juiz conhece o direito, devendo-lhe ser expostos os fatos que a ele caberá dar o direito – iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi jus –, tornando inviável que a mera alteração da qualificação jurídica dos acontecimentos fáticos narrados, notadamente quando a causa de pedir remota e o pedido são idênticos aos formulados na origem, seja compreendida como hipótese de inovação recursal capaz de ensejar o não conhecimento do apelo, inclusive porque o Julgador, que é o órgão competente de ditar a lei pertinente aos fatos subjacentes, não fica, de qualquer modo, vinculado ao enquadramento jurídico delineado pelas partes.
2. Em consonância com os preceitos regentes do devido processo legal e em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, o mero fato de o apelo devolver a reexame as questões processuais relativas à pretensão principal não enseja óbice ao conhecimento do apelo adesivo que objetiva, de sua vez, a apreciação do pedido reconvencional que restara, na origem, prejudicado, especialmente se, diante da natureza subsidiária que, no caso concreto, o pedido contraposto – reconhecimento de culpa concorrente – ostenta, sendo provido o apelo principal e, consequentemente, julgado procedentes os pedidos autorais originalmente formulados e rejeitados, o reconvinte torna a ter interesse na resolução da reconvenção que, na instância de origem, somente não fora analisada em razão do acolhimento da defesa principal aviada em contestação.
3. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
4. A antiga coproprietária do automotor que constitui objeto de ação de rescisão de contrato de compra e venda possui legitimidade para figurar na composição subjetiva ativa do feito aviado em face de terceiro objetivando a devolução do veículo negociado sob o contexto do denominado “golpe do falso intermediador”, apreensão que não sobeja infirmada pelo mero fato de não ter participado, de maneira direta, das negociações que resultaram, alfim, na prática de estelionato que ensejara a transmissão irregular do veículo a terceiro.
5. Aferida a subsistência de lastro material quanto à argumentação desenvolvida no pertinente ao direito invocado, destinado a extirpar do mundo jurídico o negócio e recuperar a propriedade do automóvel que perfizera seu objeto, pois evidenciado que os alienantes do veículo automotor de expressivo valor de mercado foram vítimas de fraude praticada por terceiro, que, ludibriando-os, fizera-os acreditar na quitação do preço ajustado, quando não houvera a quitação, induzindo-lhes a transmitirem-no a terceiro sem que recebessem qualquer contraprestação para tanto, afigura-se medida imperiosa a declaração de nulidade do avençado e, como corolário lógico do retorno das partes ao status quo ante, a devolução do veículo a seus antigos proprietários (CC, art. 167).
6. Restando patenteado dos elementos de cognição dos autos que os autores – vendedores do veículo – e o réu – destinatário fático do veículo – não estabeleceram entre si, em momento algum, qualquer sorte de negociação, ressai inviável o reconhecimento de que o golpe do falso intermediário implicara mero vício de consentimento da espécie dolo de terceiro (CC, art. 148), pois a aplicabilidade desse instituto jurídico pressuporia o estabelecimento prévio duma relação jurídica entre as partes vítimas do golpe e, outrossim, que esse liame viesse a sofrer implicações mediante a ação ou omissão perpetrada por um terceiro estranho, visando o benefício próprio ou o de um dos contratantes.
7. Consoante se infere da própria nomenclatura de tal instituto jurídico – dolo de terceiro –, o intermediador deve imiscuir-se numa relação jurídica já existente à qual é estranho, de modo que, sendo, na realidade, o seu protagonista – isto é, assumindo, perante suas vítimas, ora a posição de comprador, ora a posição de vendedor –, não pode ser reputado como terceiro, inviabilizando que o havido seja reputado como dolo de terceiro.
8. De acordo com a orientação jurisprudencial adota pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF), na venda a non domino “a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente”, de modo que a tradição do veículo a terceiro de boa-fé sob o contexto do golpe do falso intermediador, porquanto fundada em relação negocial protagonizada por quem não detém legitimação para aliená-lo, não induz o efeito translativo de propriedade inerente à entrega da coisa móvel (CC, art. 1.268, §2°), devendo o liame negocial estabelecido entre o terceiro fraudador e pretenso adquirente do veículo ser extirpada do mundo jurídico.
9. De acordo com o art. 927 do estatuto civil, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”, descerrando que, sendo os autores e o réu meras vítimas – e não agentes – do ardil engendrado por terceiro consistente na aplicação do golpe do falso intermediário, não há como se reconhecer a responsabilização civil de qualquer das vítimas se não cometeram qualquer ato ilícito capaz de ensejar sua responsabilização, ainda que ambas tenham agido com certa dose de indiligência.
10. O reconhecimento da hipótese de culpa concorrente, que encontra arrimo nas vigas da chamada “responsabilidade civil aquiliana” (CC, art. 927), somente tem vez quando a vítima, de algum modo, concorre culposamente, juntamente com o autor, para o evento danoso, ou seja, trata-se de uma exceção substancial passível de ser aviada pelo agente causador do dano como forma de amenizar, em cotejo com a culpabilidade da vítima, a indenização com a qual terá de arcar, motivo pelo qual, assumindo os litigantes a posição de vítimas da fraude cometida única e exclusivamente por terceiro, sobressai inviável que haja o reconhecimento de que houvera, entre elas, culpa concorrente capaz de ensejar o rateamento do prejuízo porventura ocasionado.
11. Apelação dos autores conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.